Tribunal: TJES
Processo: 5000460-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000460-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELA GOMES VIANNA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, requisito extrínseco de admissibilidade. Apesar de regularmente intimada para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias, conforme art. 1.007, §4º, do CPC, a agravante deixou de atender à determinação, realizando pagamento equivocado apenas da taxa judiciária da apelação, rubrica não exigida no despacho que oportunizou a regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação específica para tanto, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 1.007,
caput
, do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
4.
Caso não haja recolhimento inicial, o §4º do mesmo dispositivo impõe ao relator o dever de intimar o recorrente para realizar o pagamento em dobro no prazo legal, sanando o vício.
5.
A parte agravante foi expressamente intimada a recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias, nos termos do art. 218, §3º, do CPC e conforme o Enunciado nº 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
6.
A recorrente não atendeu à intimação, recolhendo apenas a taxa judiciária da apelação, o que não supre a exigência processual prevista para o agravo interno.
7.
Diante do descumprimento da intimação e da ausência de preparo válido, impõe-se o reconhecimento da deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de preparo no ato da interposição do recurso impõe ao relator o dever de intimar a parte para o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.
10.
O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
11.
O pagamento equivocado de rubrica diversa daquela exigida não supre o vício processual referente ao preparo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de agravo interno ante a deserção, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: DESERÇÃO DO AGRAVO INTERNO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARCELA GOMES VIANNA ALMEIDA
em face da r. decisão monocrática do evento 11851038, que não conheceu do recurso de apelação (evento 9550267) por conta da ausência do requisito extrínseco do preparo.

Em regra, o recorrente deve comprovar o preparo do recurso no ato da sua interposição, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC. Na hipótese de não recolhimento do preparo, o relator deve intimar o recorrente para que realize o pagamento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

Neste caso, expressamente consignei no r. despacho do evento 14530441 que a agravante dispunha do prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de inadmissão do agravo interno.

O prazo assinalado seguiu a regra do art. 218, §3º, do CPC e a orientação do enunciado nº 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que preconiza que: “
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo
”.

Nesta hipótese, a recorrente não recolheu em dobro o preparo do agravo interno, visto que quitou tão somente a taxa judiciária da apelação, rubrica que não foi exigida no aludido despacho e cuja deserção fora devidamente reconhecida na decisão monocrática ora agravada.

Nesse contexto, é evidente que também deve ser reconhecida a deserção do agravo interno, pois não houve o recolhimento em dobro do preparo do presente recurso. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO PARA EFETUÁ-LO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2.
O presente agravo interno foi interposto desacompanhado de preparo, motivo pelo qual foi determinado aos agravantes que o efetuassem em dobro, nos termos do § 4º do referido artigo, para sanar o vício. 3. Os agravantes, porém, quedaram-se inertes, configurando-se a deserção.
4. Recurso não conhecido. (TJES; AI 5002738-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do Recurso. Não cumprida tal exigência, deverá promover o pagamento em dobro das custas recursais no prazo de cinco dias de sua intimação, sob pena de deserção.
2. Inadmite-se o recurso por falta de preparo se no momento de sua interposição não for comprovado o preparo e o recorrente, regularmente intimado, não suprir o vício mediante o recolhimento em dobro do preparo.
3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual. 4. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. Recurso desprovido. Decisão reformada em parte de ofício. (TJES; AgInt-AP 0000574-85.2007.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 21/03/2023)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Em caso de votação unânime, tenho que o agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.